Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-06.1997.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-06.1997.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NAUTICA SAO LUIZ (APELADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZA HELENA CHAMY DE ARRUDA SILVA - CPF: 535.346.461-34 (APELADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZA HELENA CHAMY DE ARRUDA SILVA - CPF: 535.346.461-34 (APELANTE), NAUTICA SAO LUIZ (APELANTE), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER A SUCESSÃO PROCESSUAL. DEVEDOR QUE FALECEU HÁ MAIS DE 20 ANOS. PROCESSO PARALISADO AGUARDANDO A DEVIDA SUCESSÃO PROCESSUAL HÁ QUASE 15 ANOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que extinguiu execução ajuizada em 1997, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, diante da ausência de sucessão processual válida em virtude do falecimento do executado. O recurso adesivo pleiteia arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a extinção da execução pela ausência de habilitação dos sucessores é juridicamente cabível, mesmo após reiteradas prorrogações do prazo de suspensão e intimações ao exequente;

(ii) saber se é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte executada, ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Constatada a paralisação do feito por mais de uma década, mesmo após inúmeras oportunidades concedidas ao credor para localizar e promover a habilitação dos sucessores da parte falecida, a inércia processual configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

4. O artigo 313, § 2º, I, do CPC/2015 impõe ao credor a obrigação de providenciar a citação do espólio ou herdeiros, no prazo máximo de seis meses, o que não foi cumprido.

5. A conduta omissiva e a ausência de comprovação de diligência por parte do exequente tornam legítima a extinção da demanda.

6. A condenação em honorários sucumbenciais requer análise sob o prisma do princípio da causalidade. A parte devedora deu causa à ação executiva por inadimplemento, não havendo fundamento para impor os encargos processuais ao credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A inércia do exequente em promover a habilitação de herdeiros da parte executada falecida, após reiteradas intimações e dilação de prazos, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

2. É incabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, pois o executado, que restou inadimplente com sua obrigação, deu causa ao ajuizamento da ação executiva pelo credor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Náutica São Luiz LTDA – ME, Pedro Júlio Gomes de Arruda
e
Maria de Lurdes Chami Arruda.

Em suas razões, o Apelante sustenta que requereu a localização de possíveis herdeiros da parte devedora através da petição de ID 115029500 (ID 251701165 do PJE 2º Grau), mediante a expedição de ofício à Receita Federal, cujo pleito não foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que vem buscando efetivar a sucessão processual, mas todas as diligências restaram frustradas.

Afirma que, pelo princípio da cooperação, estampado no artigo 6º do Código de Processo Civil, cabe ao Poder Judiciário expedir ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando informações dos herdeiros de Luiza Helena Chamy de Arruda Silva.

Assim, aponta que a sentença comporta reforma, razão pela qual requer o provimento do apelo para afastar a sentença extintiva e determinar a apreciação do pedido de busca dos herdeiros (ID 115029500).

Contrarrazões (ID 251701185) e interposição de Recurso de Apelação Adesivo pelo advogado Claudio Palma Dias, representante do polo passivo, pugnando pelo arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor, em observância ao princípio da causalidade.

Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 241236152), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões ao recurso adesivo (ID 241236152), não verifico sua ocorrência, pois a sentença combatida não fixou honorários sucumbenciais para qualquer das partes, tampouco justificou a ausência de arbitramento, enquanto o recurso interposto aponta os motivos de fato e de direito que, em tese, permitem a modificação do julgado.

Assim,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Por consequência, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
de ambos os Recursos e passo à análise das controvérsias recursais, a saber:
1)
a possibilidade de reformar a sentença que extinguiu a ação executiva, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; e,
2)
a possibilidade de arbitrar

honorários sucumbenciais ao advogado que representou o polo passivo no curso da lide.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
assim consignou:

“(...)
Do exame dos autos, verifica-se que foi noticiado nos autos o falecimento da parte executada Helena Chamy de Arruda, na data 02 de abril de 2009, (id. 49076218, Vol. II, fls. 55). Tendo o magistrado que conduzia o feito, proferido decisão na de 13 de julho de 2010, (id. 49076218, Vol. II, fls. 66/72), determinado que a parte exequente procede-se com a sucessão processual.

A breve explicação histórica dos fatos ocorridos nestes autos se torna imperiosa, considerando o pedido de diligências postulado pela parte exequente em seu petitório de Id. 115029500, visto que, a parte exequente afirmou que mesmo após expender esforços que lhe eram possíveis, não conseguiu encontrar nenhum herdeiro ligada à falecida parte executada.

Assim, com base no principio da cooperação processual, requereu que este juízo expeça ofícios a diversos órgãos públicos, no afã de se encontrar possíveis herdeiros de Luiza Helena Chamy de Arruda Silva.

Neste interim, tenho que o pedido da parte autora deve ser rechaçado, e por via de consequência, a extinção da presente execução se torna inevitável. Explico.

No caso dos autos, diante da notícia de falecimento da devedora, determinou-se ao exequente que promovesse a habilitação dos herdeiros, o que não ocorreu.
Não se trata de falta de localização dos devedores, mas sim de não identificação deles.
Por isso não há que se falar em suspensão da execução.

Neste diapasão, já se passaram incríveis 13 anos deste a primeira decisão emanada por este juízo visando à regularização do polo passivo da demanda. Deste modo, não se parece crível nem mesmo tolerável, que uma demanda judicial leve mais de 13 anos, tão somente para que se encontrem possíveis herdeiros da parte executada.

Ademais, houve diversas concessões de prazos e suspensões do feito em favor da parte exequente para que lograsse êxito em encontrar possíveis herdeiros dos executados, tais fatos processuais culminaram inevitavelmente em um processo que já se arrasta a mais de 26 anos neste juízo.

De fato, este juízo entende que ocorreram diversas situações endoprocessuais, que fatalmente conduziram o feito a um procedimento mais longo,
todavia, não se justifica que a sua duração se arraste por inconcebíveis quase três décadas, sem qualquer efeito prático e, a mais de 13 anos, sem uma parte para se chamar de “executado(a)”.

Neste passo, ainda que a parte exequente sustente seu pedido com base no principio da cooperação, é inelutável a conclusão de que a efetivação do direito fundamental à duração razoável do processo exige que todos os integrantes da relação jurídica processual cooperem para que os eventuais óbices processuais a serem enfrentados sejam superados e que, com isto, as questões que integram o mérito da causa sejam, todas elas, resolvidas num prazo minimamente aceitável.

Dessa maneira, não é preciso muito esforço para se concluir que a prestação de uma tutela jurisdicional adequada pressupõe uma adequação temporal, de modo que se o processo for submetido a dilações indevidas, incidiríamos inevitavelmente em direta afronta ao princípio duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, CF).

(...)

Desse modo, inexistindo habilitação processual a fim de dar prosseguimento ao feito, ante o falecimento da exequente, a extinção da presente demanda pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito; (...)” –
sic ID 251701169 com destaques.

Analisando detidamente os autos da presente execução, observa-se que a sentença questionada não comporta reforma.

A Ação de Execução foi ajuizada em 07/02/1997 pelo ora Apelante em desfavor de Náutica São Luiz LTDA – ME, Pedro Júlio Gomes de Arruda e Maria de Lurdes Chami Arruda, e na data de
26/03/2007, ou seja, há 18 (dezoito) anos
,
aportou aos autos a notícia de falecimento do executado Pedro
(pág. 20 do ID 251699779).

Na data de
11/03/2008 houve a sucessão processual de Pedro Julio Gomes de Arruda pela terceira Luiza Helena Chamy de Arruda
(pág. 42/44 do ID 251699779), sendo que, logo em seguida,
também aportou notícia aos autos do falecimento de Luiza (pág. 55 do ID 251699779), ainda na data de 01/06/2008
, vejamos:

Através da decisão exarada na data de
13/07/2010
(pág. 66/72 do ID 251699779), o juízo
a quo
declarou nulo todos os atos praticados após a morte do executado Pedro Julio Gomes de Arruda, que se deu em 25/09/2003,
e suspendeu o processo para o credor (apelante) providenciar a sucessão processual pelo espólio ou seus herdeiros, estando desde então o processo aguardando efetiva diligência da instituição financeira recorrente
.

Como se vê do andamento processual, por diversas ocasiões o juízo de primeiro grau intimou o Apelante para promover a sucessão processual, sem êxito (pág. 130 e pág. 135

do ID 251699779; e ID 251699795), acarretando até na extinção do processo anteriormente (pág. 136/137 do ID 251699779), cuja sentença foi cassada por essa Egrégia Corte (pág. 157/161 do ID 251699779).

Durante todo esse período por diversas vezes o Apelante requereu a dilação de prazo e a expedição de ofícios, sem apresentar qualquer documento para comprovar que estava realizando diligências no sentido de localizar os sucessores do falecido, confira-se (pág.89 e pág. 134 do ID 251699779; ID 251701157; e, ID 251701161):

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, evidencia-se que o processo encontra-se paralisado por longo período de tempo (atualmente há quase 15 anos), haja vista que a primeira suspensão do feito ocorreu em 13/07/2010 (pág. 66/72 do ID 251699779), aguardando diligência do banco Apelante no sentido de promover a sucessão processual do falecido Pedro Julio Gomes de Arruda, sem êxito.

O Apelante vem há anos apresentando manifestações genéricas, sem comprovar que vem realizando diligências no sentido de localizar os sucessores do
de cujus
, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo que decorrido, em muito, o prazo legal:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Conforme bem consigna o juízo de primeiro grau, “
não se justifica que a sua duração se arraste por inconcebíveis quase três décadas, sem qualquer efeito prático e, a mais de 13 anos,
sem uma parte para se chamar de “executado(a)
”
– sic com destaques.

Registra-se que até o momento a instituição financeira sequer acostou ao processo a certidão de óbito do devedor, documento que indica o local de falecimento e a existência, ou não, de bens, para possível localização do inventário ou seus sucessores, mas tenta impor tal ônus ao Poder Judiciário, de forma reiterada e indevida.

Dessa forma, e considerando que a parte mais interessada no deslinde da ação (o credor) não promoveu a devida sucessão processual, ainda que decorrido longo lapso temporal, há que se concluir que a sentença extintiva se revela adequada, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO APÓS A CITAÇÃO . SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA PROMOVER A HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal, falecido o executado após a citação, suspende-se o processo e o exequente deve ser intimado para,no prazo de até 6 (seis) meses, promover a habilitação do espólio ou dos sucessores do "de cujus", com as informações necessárias para a citação e o prosseguimento do feito . "[...] A ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante determinado no artigo 485, IV, do CPC/2015. [...]". (STJ, REsp n. 1.623 .603/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19.12.2017) .
(TJSC, Apelação n. 0040459-74.1996.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024).

De igual modo, a pretensão do advogado Claudio Palma Dias não merece guarida, isso porque, ao contrário do que pensa o recorrente, quem deu causa à ação executiva não foi a instituição financeira, mas sim os devedores que estavam inadimplentes com a obrigação assumida, inclusive o que veio a óbito no curso da lide.

Em assim sendo, descabida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese, conforme vem decidindo essa Egrégia Câmara reiteradamente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, é incabível a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor, uma vez que o devedor, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a extinção. 3. Recurso provido
. (N.U 1001480-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta para análise da correção dos ônus sucumbenciais estabelecidos em sentença que condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ação de execução foi ajuizada pela instituição financeira em 23/05/2023, sendo o despacho inicial proferido em 26/05/2023, com a citação efetivada em 07/06/2023. A repactuação extrajudicial da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, com acordo firmado em 29/05/2023.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando que o acordo extrajudicial foi celebrado após a propositura da ação e a inadimplência do devedor é incontroversa.

III. Razões de decidir

4. O artigo 85, § 10, do CPC/2015 estabelece que, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.

5. O Apelado deu causa à ação executiva ao permanecer inadimplente, fato reconhecido com a celebração do acordo extrajudicial após o ajuizamento da demanda.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais consagra o princípio da causalidade como critério basilar para a distribuição dos ônus sucumbenciais em casos de perda superveniente do objeto, imputando-os à parte que originou a necessidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido."
(N.U 1014840-67.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
aos Recursos de Apelação e Adesivo, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025